Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. COBRANÇA. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A simples cobrança indevida por meio do Serasa Limpa Nome não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor.

2. O envio de diversos emails de cobrança e de proposta de negociação, bem como o tempo, em tese, despendido em atendimento administrativo, não se mostram suficientes a caracterizar dano moral passível de reparação, uma vez que denotam um mero aborrecimento do cotidiano, não sendo capaz, em que pese o incômodo, de configurar uma situação de contato abusiva e anormal a ensejar evidente abalo e violação a atributos da personalidade

3. Recurso conhecido e não provido.